Tribunal: TJES
Processo: 0010178-69.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010178-69.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CASSIO SOARES DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ROUBO QUALIFICADO.
CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO,
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
REJEIÇÃO.
AFASTAMENTO DAS MAJORANTES.
INVI
ABILIDADE
. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALOR DA PALAVRA DAS VÍTIMAS.
REVISÃO DA DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
PRESENÇA DE VETOR
ES
NEGATIVADO
S
.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

RECONHECIMENTO. P
ERCENTUAL
DE

1/6
DA PENA-BASE. PRECEDENTE.
FRAÇÃO EMPREGADA EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DE CAUSAS DE AUMENTO.
PLEITO DE REDUÇÃO. APLICAÇÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO
§ 2º-A, I
,
DO ART.
157,
DO CP. FRAÇÃO FIXA. 2/3. PREVISÃO LEGAL.
PENA REDIMENSIONADA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

M
aterialidade
e autoria fartamente demonstradas,
pelo
boletim
de ocorrência
unificado,
a
uto
s
de
a
preensão e
restituição,

e declarações das vítimas,
que possuem
especial relevância,
especialmente quando descreve
m

o
e
vento
com firmeza, e reconhece
m
o executor do crime,
como no caso.

2
.
C
onsoante jurisprudência sedimentada do
C. STJ,
a
aplicação da pena-base, no mínimo legal, só é possível quando, todas as circunstâncias judiciais, são favoráveis ao réu.
Na hipótese, f
o
ram
n
egativado
s,

fundamentadamente, o s vetor es d a culpabilidade, ante c edentes
, circunstâncias e consequências do crime
,
o que
justifica o aumento da reprimenda básic
a
.

3.

Tendo o réu
admiti
do
a prática do roubo,
de rigor o re
conhecimento d
a atenuante da
confissão espontânea,
que, nos termos da
jurisprudência
consolidada no âmbito do
STJ, deve
incidir à razão de 1/6 (um sexto), da pena-base.

4.

A
Magistrada
se ateve à aplicação da majorante
previst
a

n
o
§ 2º-A, inciso I
,
do artigo 157, do Código Penal
(
emprego de arma de fogo
),
que, por força de previsão legal, possui f
ração fixa,
qual seja, 2/3 (dois terços).

5.

Pena redimensionada
para
0
9
(
nove
) anos,
08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de r
eclusão, em regime inicial de cumprimento
fechado
, e pagamento de
20
(
vinte
) dias-multa.

6
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0010178-69.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CASSIO SOARES DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: EDELMIRA CAROLINA DE OLIVEIRA MACHADO - ES6811

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal, interposta por
CÁSSIO SOARES DIAS
,
irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal de Vi
la Velha
/ES (fls.
150/155
), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de
roubo, q
ualificado
pelo “concurso de pessoas”, e “emprego de arma
de fogo
”

(artigo 15
7
, §
2
º,
inciso II,
e § 2º-A, inciso I
, na forma do 70, ambos do
CP),
à pena de
11
(
onze
) anos
e 08 (oito)
meses de
reclusão, em regime inicial fechado,
e pagamento de
20
(
vinte
) dias-multa.

A defes
a aduz
a
insuficiência de provas,
e
postula
pel
a absolvição,
ou
afastamento das
qualificadoras do
“concurso de pessoas”, e “emprego de arma
de fogo
”.

Subsidiariamente, pugna pela revisão da dosimetria,
com

fixação da pena-base no mínimo legal.

Por fim, postula pelo r
econhecimento da atenuante da confissão espontânea, e redução da fração de incremento de pena, relativa às
qualificadoras
(fls.
158/164
).

Quanto aos fatos,
narra a denúncia que,
na
tarde de 12/06/2021
,
o posto de combustíveis Rosalém, situado na Av. Ruy Braga Ribeiro, bairro Santa Inês, Vila Velha/ES, foi assaltado, por 02 (dois) indivíduos, dentre eles, o ora apelante.

Consta que o réu
chegou ao local e
, se passando por cliente, pediu a
o

frentista
Fernando
, que enchesse um recipiente plástico com gasolina.

Logo depois, surgiu o segundo
homem
,
não identificado nos autos,
que anunciou o assalto, exibindo uma arma de fogo,
e determinou ao frentista Epif
anio
, que entregasse do dinheiro d
o
caixa.

Ato contínuo, o réu CÁSSIO exigiu que o frentista Fernando, também entregasse o dinheiro de seu caixa.

Apurou-se
os indivíduos subtraíram o total de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais),
dos caixas do posto de combustíveis,

além de
objetos pessoais
das pessoas presentes
, empreendendo fuga, logo após.

Acionada
,
a Guarda Municipal empreendeu diligências, localiz
ando
o

ora apelante, de posse de R$ 625,00 (seiscentos e vinte e cinco reais).

C
onduzido à Delegacia,
CÁSSIO foi reconhecido, pelos
funcionários do posto de combustíveis, como um dos autores do crime.

A

materialidade
restou comprovada pelo boletim de ocorrência unificado (fls. 17/20), e autos de apreensão e restituição (fls. 39/40).

A

autoria

também
foi
fartamente
demonstrada,
em especial,
pelo
teor das declarações d
as vítimas
Fernando Junio e Epifanio Fonseca
,
prestad
a
s na fase
policial
,
e r
atificad
a
s em
J
uízo,
indicando que
o crime foi cometido
pelo ora apelante,
em concurso de pessoas, e
com emprego de arma de fogo
(
fls.
12/14 e mídias de fls. 137 e 14
8
).

E consoante a jurisprudência sedimentada do C. STJ, em delitos patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, especialmente quando descreve o evento com firmeza, e reconhece o executor do crime, como no caso.

Por
tanto
,
cabalmente com
provadas
a
materialidade, e a autoria,
do
tipo penal correspondente ao artigo 15
7
, §
2
º,
inciso II,
e § 2º-A, inciso I
, do
C
ódigo
P
enal,

não prospera
m

o
s
pleito
s
de
absolvição
,
tampouco o de
afastamento das
qualificadoras,
relativas ao concurso de pessoas, e emprego de arma de fogo
.

Indo adiante,
verifico que a

pretensão
de
fixação da pena-base, no
mínimo lega
l,

não merece pro
vimento
.

N
os termos da orientação jurisprudencial do C. STJ,
a
aplicação da pena-base, no mínimo legal, só é
admit
id
a,
quando todas as circunstâncias judiciais, são favoráveis ao réu
.

Contudo, no caso em análise, a
Magistrad
a

sentenciante
, a
tent
a
às diretrizes do
art
igo
59 do
C
ódigo Penal,
negativ ou, fundamentadamente, o s vetor es d a culpabilidade, ante c edentes
, circunstâncias
e
consequências do crime.

Ressalto
que,
faz parte do
J
uízo discricionário do julgador, indicar o aumento da pena, em razão da existência de circunstância desfavorável, e, no caso, o acréscimo
operado, pela Magistrada, se
mostrou
proporcional e razoável,
não merecendo reparo.

Nessa medida,
mantenho a pena-base, fixada na sentença.

Com relação
à

a
tenuante da confissão espontânea,
merece
acolhida
a pretensão recursal.

Consta que, interrogado, em Juízo, o réu afirmou que não tinha ciência de que, no local, aconteceria um crime, mas que se aproveitou do anúncio do assalto, para subtrair dinheiro do frentista (mídia de fl. 148).

Tendo o réu
admiti
do
a prática do roubo,
de rigor o re
conhecimento d
a atenuante da
confissão espontânea
,
que, nos termos da
jurisprudência,
consolidada no âmbito do
STJ, deve
incidir à razão de 1/6 (um sexto), da pena-base.

S
obre a
fração de incremento de pena,
operada em razão do reconhecimento das qualificadoras,
verifico que a Magistrada
se ateve à aplicação da majorante
previst
a

n
o
§ 2º-A, inciso I
,
do artigo 157, do Código Penal
(
emprego de arma de fogo
),
que, por força de previsão legal,
possui f
ração fixa
,
qual seja, 2/3 (dois terços).

Assim, ausente margem de discricionariedade, ou possibilidade de variação,
não
prospera
a pretensão
defensiva,
de redução
da fração da causa de aumento, na 3º fase da dosimetria da pena.

Por fim, registro que
a Magistrada sentenciante agiu com acerto, ao reconhecer
o
concurso formal de crimes
(art. 70 do CP),
c
onsiderando
que o acusado, mediante ação única, violou
a
liberdade individual, e o patrimônio, de vítimas distintas, quais sejam, os frentistas Ferna
n
do e Epif
anio
, e o posto de combustíveis Rosalém.

Apreciadas as teses recursais, p
a
ss
o
a
redimensiona
r

a

pena
.

1ª fase –
Mantenho a pena-base fixada na sentença,
em
06 (seis) anos de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa.

2ª fase –
Presente a “
atenuante
da confissão espontânea” (art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP),
reduzo
a
s
pena
s
à razão de
1/6 (um sexto),
resultando em
05 (cinco) anos
de reclusão
e 17 (dezessete) dias-multa.

Não há agravantes a serem
valoradas.

3ª fase -
Ausentes causas de diminuição.
Presente a causa de aumento do
art.
15
7
,
§ 2º-A, inciso I
,
do CP
(emprego de arma
de fogo
)
,
majoro
a
pena
privativa de liberdade
em
2
/3 (
dois
terço
s
),
fixando-a em 0
8
(
oito
) anos
e

04 (quatro) meses de reclusão.

C
onsiderando
o
concurso formal de crimes (art. 70 do CP),
majoro
a pena
privativa de liberdade em
1/6 (um sexto),
tornando a reprimenda definitiva em
0
9
(
nove
) anos,
08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de r
eclusão.

E
m obediência ao princípio do
non reformatio in pejus
,
fica
mantida
a pena
de multa,
n
o patamar
lançad
o
na sentença,
qual seja, em
20 (vinte) dias-multa, à razão mínima
.

Fixo o
regime inicial
de cumprimento
fechado
,
considerando o
quantitativo de pena imposta

(
artigo
33, § 2º, alínea ‘
a
’, do CP
)
.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o e
xposto,
CONHEÇO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
CÁSSIO SOARES DIAS
,
para redimensionar a pena aplicada, para o montante de
0
9
(
nove
) anos,
08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de r
eclusão, em regime inicial de cumprimento
fechado
, e pagamento de
20
(
vinte
) dias-multa.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.